Tribunal: TJSP
Processo: 2045240-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA. Deferimento da liminar para determinar a desocupação do imóvel. Esbulho possessório praticado em data recente. Agravante que visa a revogação da liminar de reintegração de posse deferida em favor dos autores. Inviabilidade do pedido. Presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, elencados no artigo 561, do CPC. Ocupação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA. Deferimento da liminar para determinar a desocupação do imóvel. Esbulho possessório praticado em data recente. Agravante que visa a revogação da liminar de reintegração de posse deferida em favor dos autores. Inviabilidade do pedido. Presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, elencados no artigo 561, do CPC. Ocupação ocorrida em 05/02/2022, razão pela qual não se aplica ao caso a suspensão e as determinações previstas na ADPF 828 do STF. Manutenção da decisão agravada, com determinação de medidas que visem resguardar os direitos fundamentais dos ocupantes, diante do relevante impacto social da reintegração de posse deferida Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.